Tribunal: TJES
Processo: 5021552-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021552-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: MARIA DE JESUS SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE "CONTRIBUIÇÃO SINAB" EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS E "SELFIE". ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS QUE COMPROVEM A AUTORIA E A INTEGRIDADE DO DOCUMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.063/2020. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. DÉBITO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº: 5021552-61.2024.8.08.0012

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Recorrida: MARIA DE JESUS SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 13909129) interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
em face da r. sentença (Id. 13909122), posteriormente integrada pela decisão em sede de Embargos de Declaração (Id. 13909126), proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
MARIA DE JESUS SILVA FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos para:

a) DECLARAR a inexistência do contrato discutido;

b) CONDENAR o Recorrente a suspender os descontos mensais no benefício da autora;

c) CONDENAR o Recorrente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;

d) CONDENAR o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A autora, ora Recorrida, ajuizou a demanda (Id. 13909093) alegando ser pensionista do INSS e ter constatado descontos mensais de R$ 45,00 em seu benefício, sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO SINAB", os quais afirma jamais ter autorizado.

Em sua defesa (Id. 13909106), o Sindicato Recorrente sustentou a regularidade da filiação, que teria ocorrido por meio de assinatura eletrônica, com validação por biometria facial ("selfie"), juntando aos autos o "dossiê" da proposta (Id. 13909108).

O juízo de origem, ao sentenciar o feito, entendeu pela invalidade da contratação, consignando de forma precisa que a documentação apresentada pela ré não era suficiente para comprovar a manifestação de vontade da autora. Destaco o seguinte trecho da fundamentação:

"Todavia, de acordo com as telas sistêmicas, houve a suposta assinatura digital da parte autora. Entretanto, não é possível assegurar a validade da assinatura digital eletrônica [...] no sítio eletrônico
https://validar.iti.gov.br/
, tendo em vista não conter os elementos necessários para tanto. [...] Por qualquer ângulo que se analise os documentos apresentados pela parte requerida, não se verifica a comprovação de assinatura eletrônica válida, nos termos do artigo 4º da Lei Federal n. 14.063/20." (Id. 13909122, págs. 3-4).

Inconformado, o Sindicato interpôs o presente recurso, reiterando a tese de regularidade da contratação digital, a inaplicabilidade do CDC, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização e pela restituição simples dos valores.

A Recorrida, embora intimada, apresentou contrarrazões de forma intempestiva (Ids. 13909145 e 13909148).

É o breve relato. Passo a decidir.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (Ids. 13909130 e 13909131).
Conheço do recurso
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito

A r. sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com acuidade o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia central reside na validade da filiação da Recorrida ao Sindicato Recorrente, que teria sido formalizada por meio eletrônico.

De início, afasto a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A relação entre a pensionista e a entidade que oferece um rol de benefícios mediante contribuição mensal se enquadra perfeitamente como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo a Recorrida a destinatária final dos serviços e a Recorrente, a fornecedora.

Partindo dessa premissa, e diante da negativa da consumidora quanto à contratação, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Caberia ao Sindicato Recorrente comprovar, de forma inequívoca e robusta, a livre e informada manifestação de vontade da Recorrida em se filiar e autorizar os descontos em seu benefício previdenciário.

O Recorrente, para tanto, colacionou aos autos um "dossiê de proposta" (Id. 13909108), que consiste em telas sistêmicas, uma "selfie" da autora e cópia de seu documento de identidade. Tal documentação, contudo, é frágil e insuficiente para comprovar a validade do negócio jurídico.

Como bem apontado pela magistrada sentenciante, a modalidade de assinatura eletrônica apresentada ("assinatura eletrônica simples", nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 14.063/2020) carece de elementos que permitam aferir sua autenticidade e, principalmente, que garantam que a consumidora teve plena ciência de todos os termos do ato que supostamente praticou. Uma simples fotografia ("selfie") e telas unilaterais do sistema do fornecedor, sem qualquer mecanismo de verificação por terceiro imparcial ou certificação digital, não se prestam a comprovar a autoria e a integridade do ato, especialmente quando impugnadas pela parte a quem são opostas.

A ausência de um contrato claro, com cláusulas legíveis e com uma assinatura eletrônica que atenda a um nível de segurança e confiabilidade mais elevado (avançada ou qualificada), configura falha no dever de informação e na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A conduta do Recorrente, ao efetuar descontos com base em uma filiação cuja validade não logrou demonstrar, caracteriza-se como ato ilícito.

Configurado o ato ilícito, o dano moral é consequência direta e presumida (
in re ipsa
). A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos em benefícios previdenciários, que possuem natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da pessoa, gerando angústia e privações que merecem reparação. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, a restituição em dobro dos valores descontados é medida que se impõe, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676.608). A cobrança de valores sem lastro contratual válido configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável por parte do Recorrente.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)